Tribunal: TJBA
Processo: 8001120-08.2017.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001120-08.2017.8.05.0041 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ARIVALDO MANOEL DOS SANTOS Advogado(s): JUSCELIO GOMES CURACA APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s):FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA registrado(a) civilmente como FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). FALHA NO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES BÁSICAS ACERCA DAS CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICIDADES DO CONTRATO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONVERSÃO DA MODALIDADE DO EMPRÉSTIMO EM CONSIGNADO CONVENCIONAL. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8001120-08.2017.8.05.0041, oriundo da comarca de Campo Formoso, em que figuram, como apelante, ARIVALDO MANOEL DOS SANTOS, e, como apelado, BANCO BMG S.A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor